Tribunal: TJMT
Processo: 0007128-38.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007128-38.2018.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Usucapião Extraordinária]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[HELIO SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 453.656.281-87 (APELANTE), SOCRATES GIL SILVEIRA MELO - CPF: 097.190.919-91 (ADVOGADO), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO), MARINES FELIPPE DE OLIVEIRA - CPF: 460.326.571-91 (APELANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO - DISCUSSÃO DE DOMÍNIO NA PENDÊNCIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA - VEDAÇÃO LEGAL - EXTINÇÃO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO – CABIMENTO - VALOR DA CAUSA – TABELA REFERENCIAL DO INCRA – VALOR MÉDIO DO HECTARE NA REGIÃO – POSSIBILIDADE – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se a parte teve vista do processo sem, no entanto, arguir em primeiro grau a ausência de intimação para impugnar a contestação, não há que se falar em nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, mormente porque manifestaram nos autos após a apresentação da defesa.

2. Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor como ao réu, propor ação de usucapião, desde que as partes sejam idênticas nas duas ações, conforme inteligência que se extrai do contido no art. 557 do CPC/2015.

3. “Em ação de usucapião, para apurar-se o valor da causa, correta a fixação com base no valor médio do hectare de acordo com a Tabela Referencial de Preços do INCRA, bem assim, se mostra condizente com o proveito econômico buscado pelo litigante.”
(N.U 1007003-40.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 13/07/2022).

4. Não deve prevalecer a condenação dos autores/apelantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, uma vez que não abusaram do direito de ação, de modo que não vislumbradas nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC a dar ensejo à sua aplicação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
HELIO SOUZA DE OLIVEIRA
e
MARINES FELIPPE DE OLIVEIRA,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário nº 0007128-38.2018.8.11.0041, ajuizada em face de
BANCO SISTEMA S.A.,
nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC, julgou o feito extinto, sem resolução do mérito. Por consequência, condenou os autores ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. E, ainda, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em 9% sobre o valor da causa, nos termos do art. 81 do CPC (ID 130083682 - Pág. 4/9 - fls. 472/477).

Da sentença, os autores/apelantes interpuseram recurso de apelação (ID 130083683 - Pág. 18/37 - fls. 504/558), o qual foi contrarrazoado pelo réu ao ID 130083689 - Pág. 15/27 (fls. 740/752).

Por sua vez, o banco réu apresentou recurso de embargos de declaração (ID 130083686 - Pág. 5/8 - fls. 612/615), os quais foram acolhidos a fim de suprir a omissão apontada, para retificar o valor da causa para R$ 2.325.000,00, intimando os autores para complementarem das custas e taxas judiciárias (ID 130083688 - Pág. 5/8 - fls. 694/697).

Desta última decisão, os autores interpuseram recurso de embargos de declaração (ID 130083688 - Pág. 11/

130083689 - Pág. 11 - fls. 700/736).

Os autos retornaram ao juízo de origem, para a análise dos referidos aclaratórios, conforme determinação de ID 131668668 (fls. 790).

O magistrado singular rejeitou os embargos opostos pelos autores (ID 177435768 – fls. 838/840).

Irresignados, os autores/apelantes ratificaram as razões de apelação, aduzindo, preliminarmente, cerceamento defesa, tendo em vista que não foi intimado para impugnar a contestação, na qual foram alegadas as preliminares acolhidas pelo sentenciante.

Afirmaram que, resta caracterizada a legitimidade ativa e o interesse de agir para a propositura desta demanda, porquanto não figuram como réus na ação de reintegração de posse, uma vez que naquela demanda não houve a publicação do edital de citação.

Sustentam que esta demanda foi ajuizada em 29/07/2016, enquanto que a decisão que determinou a publicação do edital de citação dos réus incertos, ausentes e desconhecidos foi proferida somente em 17/08/2018 e publicada no DJe nº. 10321em 22/08/2018.

Defendem que, a ação possessória não restou averbada às margens das matrículas dos imóveis, deixando de dar conhecimento daquela ação possessória a terceiros, o que deixou de evitar a propositura de novas demandas a respeito do domínio do imóvel.

Enfatiza que, o art. 557 do CPC, aplica-se somente ao autor e réu da demanda possessória e não a terceiros que não figuram no polo passivo da referida ação.

Mencionam que, a utilização da Tabela Referencial do INCRA/MT, para fins de atribuição ao valor da causa, nas ações de que visem a declaração de prescrição aquisitiva não encontra respaldo legal e nem jurisprudencial, simplesmente porque a sua aplicabilidade será permitida apenas quando ausente a incidência do Imposto Territorial Rural - ITR sobre imóvel, o que não se verifica no caso, pois, o próprio réu/apelado apresentou os cálculos do imposto (ITR) em sua contestação.

Destacam que, a Ação de Usucapião possui natureza declaratória, sendo inaplicável a regra contida no art. 292, IV, do CPC, o qual dispõe que o valor da causa será o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido, mas sim o entendimento jurisprudencial pátrio que sustenta que o seu arbitramento deverá ter como base o valor venal do imóvel, atribuído para fins fiscais, correspondendo, assim, com a estimativa oficial para o lançamento do IPTU ou do ITR.

Subsidiariamente, dizem que a importância atribuída à causa deverá ser arbitrada no montante de 1/5 (um quinto) do valor de avaliação do imóvel usucapiendo, excluídas as benfeitorias, tendo em vista que foram inseridas pelos próprios autores/apelantes, não podendo serem utilizadas para a estimativa.

Argumentam que, não cabe a condenação ao pagamento da multa por litigância de má-fé, tendo em vista que tal penalidade foi imposta por supostamente o autor ter omitido o nome de sua esposa, quando esta se encontra devidamente qualificada na inicial, devendo a respectiva penalidade ser afastada (ID 177435769 - fls. 842/882).

Embora intimado, o réu deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 177543723).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, abstendo-se de manifestar sobre o mérito da causa, por entender não haver interesse público a ensejar a intervenção ministerial (ID 179289165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA)

Eminentes Pares:

Os autores/apelantes aduzem, preliminarmente, cerceamento defesa, uma vez que não foram intimados para impugnarem a contestação, na qual foram alegadas as preliminares acolhidas pelo sentenciante.

Contudo, sem razão os apelantes.

É que, embora não tenha havido a intimação dos autores/apelantes especificamente para se manifestarem acerca da contestação, consta dos autos que, após manifestação do Ministério Público (ID 130083681 - Pág. 20/21 - fls. 458/459), os autores/apelantes impugnaram os termos do parecer ministerial (ID 130083681 - Pág. 22/24 - fls. 460/462), o que evidencia que eles tomaram conhecimento da peça de defesa, sem apresentarem, contudo, qualquer impugnação/insurgência quanto ao teor da defesa.

Logo, tendo os autores/apelantes ciência e acesso à peça defensiva (o que se conclui facilmente, uma vez que quando se manifestaram acerca da cota ministerial o feito tramitava de forma física), naquela oportunidade, em que tiveram vistas dos autos, deveriam ter impugnado todo o seu conteúdo e os documentos a ela juntados, o que não fizeram.

Logo, ao assim agirem, os autores/apelantes mitigaram o seu prejuízo, atitude que, segundo o nosso ordenamento jurídico, viola o princípio da boa-fé, pois, constitui deslealdade processual a omissão quanto ao vício na primeira oportunidade em que tiver vistas dos autos, o que impede a anulação da sentença com base em tal fundamento, sob pena de a parte beneficiar-se de sua própria torpeza.

Em casos tais, a jurisprudência assim tem decidido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA PUBLICADA ERRONEAMENTE. CONDENAÇÃO DO ESTADO A MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA.

AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA EM FACE DA SERVENTUÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANO MORAL. PROCURADOR DO ESTADO. INEXISTÊNCIA. MERO DISSABOR. APLICAÇÃO, ADEMAIS, DO PRINCÍPIO DO DUTY TO MITIGATE THE LOSS. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO DANO. [...]. 4. Não fosse por isso,
é incontroverso nos autos que o recorrente, depois da publicação equivocada, manejou embargos contra a sentença sem nada mencionar quanto ao erro, não fez também nenhuma menção na apelação que se seguiu e não requereu administrativamente a correção da publicação
.
Assim, aplica-se magistério de doutrina de vanguarda e a jurisprudência que têm reconhecido como decorrência da boa- fé objetiva o princípio do Duty to mitigate the loss, um dever de mitigar o próprio dano, segundo o qual a parte que invoca violações a um dever legal ou contratual deve proceder a medidas possíveis e razoáveis para limitar seu prejuízo
.
É consectário direto dos deveres conexos à boa-fé o encargo de que a parte a quem a perda aproveita não se mantenha inerte diante da possibilidade de agravamento desnecessário do próprio dano, na esperança de se ressarcir posteriormente com uma ação indenizatória, comportamento esse que afronta, a toda evidência, os deveres de cooperação e de eticidade.
5. Recurso especial não provido.
(REsp 1325862/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 10/12/2013).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR CONTESTAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 278, CPC - PRECLUSÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - PERÍCIA CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - PEDIDOS DE DANO MORAL E REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - PREJUDICADA A ANÁLISE - LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - AUSENCIA DE ATO ILÍCITO - MULTA FIXADA EM SEDE LIMINAR - CONVALIDAÇÃO SOMENTE EM SENTENÇA FAVORÁVEL.
Nos termos do art.278, CPC, a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
.
Se a parte teve vista do processo sem, no entanto, arguir em primeiro grau a ausência de intimação para impugnar a contestação, não há que se acolher nesta instância revisora
. [...].
(TJMG - Apelação Cível 1.0223.12.017577-1/002, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/08/2018, publicação da súmula em 14/08/2018).

Assim, se a parte teve vista do processo sem, no entanto, arguir em primeiro grau a ausência de intimação para impugnar a contestação, não há que se falar em nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, mormente porque manifestaram nos autos após a apresentação da defesa.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Inicialmente convém destacar que, em que pese os autores/apelantes afirmarem que não tinham ciência acerca da existência da Ação de Reintegração de Posse, por não haver a averbação da referida demanda nas Matrículas Imobiliárias nº. 5.099, 5.100, 5.101, 5.103 e 5.104, todas do CRI de Arenápolis/MT, tal alegação é irrelevante para infirmar o entendimento esposado pelo sentenciante, que culminou com a extinção da demanda sem resolução do mérito.

Com efeito, no caso, não bastasse tratar-se o litígio envolvendo tais imóveis de caráter público e notório, o imóvel em questão foi alvo, por diversas vezes, de visitas do Sr. Oficial de Justiça para citação coletiva no local.

Aliás, justamente em razão do caráter coletivo do litígio, a Ação de Reintegração de Posse, ajuizada em 04/12/2003, que até então tramitava perante a Vara Única Cível da Comarca de Arenápolis/MT, foi, remetida à 2ª Vara de Direito Agrário de Cuiabá/MT (ID 130083681 - Pág. 3/5 - fls. 441/443).

Ainda, o fato de que, ao tempo da propositura da ação de usucapião, ainda não figuravam no polo passivo da ação possessória, também não afasta a possibilidade de extinção, tal como se dera, porquanto, havendo pendência de julgamento de ação possessória sob a área objeto do litígio é vedada a proposição de ação de reconhecimento do domínio, consoante o disposto no art. 557 do CPC, senão vejamos:

Art. 557.
Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa
.

Parágrafo único. Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa
.

Quanto à matéria, Daniel Amorim Assumpção leciona que:

Segundo o art. 557, caput, do Novo CPC, na pendência de ação possessória, é vedado, tanto ao autor como ao réu dessa demanda, propor ação petitória, na qual se discute a propriedade do bem cuja posse já se discute na ação possessória. Não existe qualquer inconstitucionalidade na norma legal ora citada, entendendo a melhor doutrina que ela não retira, da parte, o direito de ação, servindo a ação possessória como uma condição suspensiva do exercício desse direito.
O dispositivo esclarece que a vedação exige uma identidade de partes nas duas ações, de forma que sendo a pretensão petitória deduzida em face de terceira pessoa, não haverá qualquer impedimento para a propositura da ação
. (Daniel Amorim Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed.JusPodivm, 2016, pág.985)

Na hipótese, verifica-se que entre a ação de reintegração de posse, proposta anteriormente pelo réu/apelado (em 04/12/2003), e a de usucapião, ajuizada posteriormente pelos autores (em 29/07/2016), há identidade de partes, pelo que incidente a vedação legal acima destacada.

Apenas para registro, seguem precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. USUCAPIÃO. PROPOSITURA DA AÇÃO NA PENDÊNCIA DE PROCESSO POSSESSÓRIO. INADMISSIBILIDADE. ARTIGO 923, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2.
Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "na pendência do processo possessório é vedado tanto ao autor como ao réu intentar a ação de reconhecimento de domínio, nesta compreendida a ação de usucapião (art. 923 do CPC)
. (AgRg no REsp 1389622/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2014, DJe 24/2/2014) 3. Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp n. 890.127/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 10/3/2017).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA E AÇÃO POSSESSÓRIA EM ANDAMENTO. VERIFICAÇÃO DA IDENTIDADE DE PARTES. VEDAÇÃO DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO PETITÓRIA. ART. 923 DO CPC. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há violação ao artigo 535, II do CPC, pois embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. 2.
É vedada a propositura de ação para o reconhecimento do domínio, enquanto pendente ação possessória, tendo em vista a distinção existente entre os juízos possessório e petitório: naquele, o exercício do poder de fato sobre a coisa será o objeto da ação; neste, a discussão será a respeito da titulação jurídica dos direitos sobre a coisa
. [...]..
(STJ - REsp n. 1.204.820/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/10/2015, DJe de 7/12/2015).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. PENDÊNCIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 923 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A usucapião integra o rol de formas de aquisição originária da propriedade e, consequentemente, a ação que busca seu reconhecimento, invariavelmente, discutirá o domínio do bem. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de vedar o manejo de ação de usucapião, quando pendente ação possessória envolvendo as mesmas partes e o mesmo objeto, conforme inteligência do artigo 923 do Código de Processo Civil.
3. É predominante a jurisprudência desta Corte em reconhecer a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 318.166/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/2/2014, DJe de 28/3/2014).

USUCAPIÃO. PROPOSITURA DA AÇÃO NA PENDÊNCIA DE PROCESSO POSSESSÓRIO. INADMISSIBILIDADE. ART. 923 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Na pendência do processo possessório é vedado tanto ao autor como ao réu intentar a ação de reconhecimento de domínio, nesta compreendida a ação de usucapião
. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ - REsp n. 171.624/MG, relator Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, julgado em 29/6/2004, DJ de 18/10/2004, p. 279).

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça caminha no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DEMARCATÓRIA - EXTINÇÃO POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – AÇÃO POSSESSÓRIA AJUIZADA ANTERIORMENTE – IMPOSIBILIDADE DE TRÂMITE CONCOMITANTE ENTRE AS AÇÕES POSSESSÓRIA E PETITÓRIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 923 DO CPC/1973 E 557, CAPUT DO CPC/2015 – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 923 do CPC/1973 e artigo 557, caput do CPC/2015, é vedada a propositura de ação de reconhecimento de domínio enquanto estiver pendente ação possessória proposta anteriormente
. Não fere o direito constitucional de propriedade, nem mesmo o direito constitucional de ação, a proibição legal de o proprietário propor ação petitória, quando pendente ação possessória.
(N.U 0001493-11.2010.8.11.0024, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2016, Publicado no DJE 24/05/2016).

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA – AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - ART. 923 DO CPC/73 – PENDÊNCIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
“É vedada a propositura de ação para o reconhecimento do domínio, enquanto pendente ação possessória, tendo em vista a distinção existente entre os juízos possessório e petitório: naquele, o exercício do poder de fato sobre a coisa será o objeto da ação; neste, a discussão será a respeito da titulação jurídica dos direitos sobre a coisa.”
(REsp 1204820/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 07/12/2015) 2. a permanência da preensão petitória e possessória em demandas diversas pode resultar em prolação de prestação jurisdicional inconciliáveis, pois o direito material vertido em cada uma delas dizem respeito à requisitos próprios, não comuns, razão pela qual andou bem o legislador ao criar este óbice temporário no art. 923 do CPC/73 (art. 557 do CPC/15). 3. Decisão monocrática mantida.
(N.U 0153223-97.2017.8.11.0000, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 19/06/2018).

Assim, como os autores/apelantes são partes em ambas as ações, evidencia-se a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual a extinção do feito, nos exatos termos da sentença, é medida que se impõe.

Aliás, os autores/apelantes alegam que, a vedação contida no art. 557 do CPC, atinente à discussão do domínio, quando pendente ação possessória, é aplicável somente ao autor e réu desta, não atingindo terceiros, os quais não figuravam como parte da relação processual pré-estabelecida, o que inviabiliza a extinção deste feito, pois as ações devem tramitar conjuntamente por conexão.

Contudo, diferente o que afirma não são os autores/apelantes terceiros, pois, inevitavelmente integram o polo passivo daquele feito possessório, uma vez que tal ação principal foi proposta contra pessoas específicas e todos os demais ocupantes/invasores da área não identificados.

Ora, é perfeitamente possível a propositura da ação de reintegração de posse em face de diversas pessoas, sem que todos os ocupantes sejam identificados especificamente, promovendo-se a citação pessoal daqueles que foram encontrados no local, e citação por edital dos demais, conforme previsto no §1.º, do artigo 554, do Código de Processo Civil. Senão vejamos:

Art. 554. A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados.

§ 1º
No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais
, determinando-se, ainda, a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública.

§ 2º
Para fim da citação pessoal prevista no § 1º, o oficial de justiça procurará os ocupantes no local por uma vez, citando-se por edital os que não forem encontrados
.

§ 3º O juiz deverá determinar que se dê ampla publicidade da existência da ação prevista no § 1º e dos respectivos prazos processuais, podendo, para tanto, valer-se de anúncios em jornal ou rádio locais, da publicação de cartazes na região do conflito e de outros meios.

Repisa-se, referida ação principal, se trata de conflito possessório coletivo, o que inviabiliza que aquela parte autora identifique, de imediato, todos os ocupantes/invasores da área litigiosa, de modo que basta a citação por edital para atingir todos os ocupantes.

Neste contexto, convém salientar que, a jurisprudência tem firmado entendimento de que, em caso de invasão de terra, ajuizada a ação de reintegração contra as pessoas logo identificadas, estabiliza-se a relação processual, sujeitando-se os demais não identificados e os novos invasores ao provimento judicial, liminar ou definitivo, em razão do apossamento de bem litigioso.

O Superior Tribunal de justiça não destoa deste entendimento, senão vejamos:

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL INVADIDO POR TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DOS OCUPANTES. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADMISSIBILIDADE. –
Citação pessoal dos ocupantes requerida pela autora, os quais, identificados, passarão a figurar no polo passivo da lide. Medida a ser adotada previamente no caso
. –
Há possibilidade de haver réus desconhecidos e incertos na causa, a serem citados por edital (art. 231, I, do CPC)
. Precedente: REsp n. 28.900-6/RS. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 362.365/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 03/02/2005, DJ 28/03/2005, p. 259).

Logo, poderiam os autores/apelantes terem se habilitado, desde o início, no polo passivo da ação possessória (em razão de sua condição de parte naquele litígio), na qual poderão arguir a exceção de usucapião, por exemplo, mormente porque referida demanda ainda está em fase postulatória, não havendo a citação por edital de réus ausentes, incertos e desconhecidos, embora já tivesse sido deferida.

Por sua vez, no que tange a fixação do valor da causa, à falta de um critério pacífico, tanto na doutrina, quanto na jurisprudência, este Tribunal de Justiça tem entendido que se mostra condizente com o objeto da ação de usucapião, considerar para fins de dar o valor correto à causa, o valor médio da terra nua da tabela referencial do INCRA.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – EMENDA DA INICIAL – VALOR DA CAUSA – TABELA REFERENCIAL DO INCRA – VALOR MÉDIO DO HECTARE NA REGIÃO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em ação de usucapião, para apurar-se o valor da causa, correta a fixação com base no valor médio do hectare de acordo com a Tabela Referencial de Preços do INCRA, bem assim, se mostra condizente com o proveito econômico buscado pelo litigante
.
(N.U 1007003-40.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 13/07/2022).

Sob tal viés, verifica-se que o imóvel objeto de usucapião se encontra localizado no município de Arenápolis, de modo que prevalece a sentença, quando determinou que o valor da causa se dê com base no valor médio do hectare/terra nua constante na Tabela Referencial do INCRA MT 2016.

Por fim, não deve prevalecer a condenação dos autores/apelantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, uma vez que não abusaram do direito de ação, de modo que não vislumbradas nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC a dar ensejo à sua aplicação.

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para afastar a multa por litigância de má-fé aplicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023